Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.

1. De acordo com o parágrafo único do artigo 56 da Lei n. 8.245/1991, findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

2. Consoante dicção do artigo 39 da Lei n. 8.245/1991, a fiança se entende até a efetiva devolução do imóvel ou até que formalmente notificado o locador quanto à intenção de desoneração.

3. Evidenciado que o contrato de locação passou a vigorar por prazo indeterminado após o decurso do período ajustado inicialmente, sem que tenha havido notificação de desoneração da garantia ou comprovação de aditamento contratual, opera-se a prorrogação automática da fiança, sendo indevido ao fiador se eximir da responsabilidade solidária contratual e expressamente assumida.

4. Na hipótese dos autos, o acervo probatório demonstra que as chaves foram devolvidas aproximadamente 1 (um) ano depois do término do prazo inicialmente previsto no contrato de locação, de modo que a locadora faz jus ao recebimento dos valores referentes a esse período.

5. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual.

5.1. Não estando evidenciado o nítido intuito da parte de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não há que se cogitar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários Advocatícios Majorados.